Tribunal: TJDFT
Processo: 0729337-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729337-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA., parte autora de processo que discute exigibilidade de crédito tributário, contra r. decisão proferida pelo juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela provisória requerida, rejeitando pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário lançado em auto infracional. Em seu recurso, a parte recorrente pontua ser integrante do regime especial de apuração do ICMS previsto no art. 320-D do RICMS/DF. Assevera que, apesar de seu enquadramento no regime especial, sofreu a aplicação de auto infracional pela administração tributária, por ter esta entendido que a operação que deu azo à exigência não se enquadraria no regime em questão, uma vez que não teria sido originada da Região Integrada do Entorno (RIDE), o que significaria descumprimento da previsão constante do art. 320-E do RICMS. Nessa senda, assinala que a exigência da procedência constante no art. 320-E do RICMS seria aplicável somente a abatedouros, condição que não carrega. De outra senda, pontua que a aplicação de auto infracional com base na sistemática do ICMS antecipado só poderia ser feita a partir do primeiro dia do mês subsequente ao seu desenquadramento, consoante previsão no art. 64-B da Lei no 1.254/97 e também no § 4o do art. 4o da Portaria no 162/2016, fato que não se verificou. Consigna que o auto infracional em questão implicaria em bis in idem, já que a recorrente já teria feito o recolhimento devido referente à sua atividade pelo regime especial. Registra que a exigência do pagamento antecipado do ICMS fere o artigo 150, §7o, da CF/88, que enuncia que apenas a lei poderá prever hipótese de antecipação tributária. Pelo exposto, aduz a presença dos requisitos do art. 300 e requer a concessão de tutela de urgência. DECIDO. Analisando os autos, denoto que assiste razão ao juízo de origem. Explica-se. A concessão da tutela de urgência exige a apresentação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo pela parte que a requer, elementos que não restam evidenciados no presente feito. A presente demanda visa discutir ato administrativo que lavrou auto infracional. Conforme bem pontuou o juízo de origem, uma das características dos atos administrativos é a sua presunção de veracidade, que condiciona a sua revisão jurisdicional em juízo perfunctório à presença de fortes indícios de ilegalidade, fato que não se vislumbra no caso em apreço. De fato, diversos elementos no presente feito exigem análise minuciosa, chancelada pelo contraditório e, por consequência, incompatível com a dinâmica da tutela de urgência, como a questão do enquadramento da parte nos regimes tributários discutidos e as circunstâncias fáticas que circundam a aplicação do auto infracional em questão. De outra senda, como também bem pontuou o juízo de origem, o presente pedido carece completamente de qualquer urgência, fato que pode ser verificado pela extensa dilação temporal que se verifica entre a lavratura do auto vergastado e o presente ajuizamento. De fato, o auto infracional em questão foi lavrado em 2014, tendo a presente ação sido ajuizada apenas 2023, uma diferença de quase uma década. Ilidir tal conclusão só seria possível frente a apresentação de elementos que evidenciassem, no caso concreto, a atualidade da urgência, fato que não se verifica, vez que a parte se limitou a alegar, em termos genéricos, uma possível dificuldade de consecução de crédito, circunstância cuja concretude e consequências deveriam ter sido minunciosamente explanada em juízo, fato que não se verificou nos autos. Nessa senda, assevero que concessão de tutelas de urgência em recurso constitui circunstância anômala, que altera o fluxo usual da dinâmica processual, devendo ser apenas concedida nas situações em que a substituição do entendimento do juízo de origem, pessoa mais próxima ao processo, se justifique, condição que não se verifica, nos termos do exposto. Assim, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 4 de agosto de 2023